Tribunal: TJDFT
Processo: 0049545-16.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE NA EXECUÇÃO. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. ARTIGO 5o, § 6o, LEI No 11.419/2006. VALIDADE. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, DA COOPERAÇÃO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NÃO VIOLAÇÃO. Conforme exegese do artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, a inércia do autor que abandonou a causa por mais de 30 dias, diante da intimação pessoal para dar andamento ao feito, no prazo de 5 dias, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito. A extinção pelo abandono é aplicável ao processo de execução, nos moldes do artigo 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06, os parceiros para expedição eletrônica são intimados pessoalmente por meio do sistema, não havendo necessidade de outro meio de intimação destinada à parte que se cadastrou no sistema PJE. Inexiste violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação entre as partes, pois a extinção do feito se deu em razão do estrito cumprimento das determinações legais pertinentes.